Tribunal: STF
Processo: AI 748908
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   PENAL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA: 
   PROCURAÇÃO OUTORGADA A ADVOGADO QUE SUBSTABELECE A OUTRO QUE 
   SUBSCREVE O AGRAVO DE INSTRUMENTO. FISCALIZAÇÃO DA CORRETA 
   FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO: COMPETÊNCIA DO AGRAVANTE. JUNTADA DE 
   PEÇA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO: INVIABILIDADE.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.